Tribunal: TJDFT
Processo: 0715804-76.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE COMPRA DE PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSENCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A lide versa sobre reparação de danos morais e materiais decorrentes compra de camisa de futebol realizada via internet, que após problema na separação de estoque foi cancelada, com demora no ressarcimento do valor desembolsado pela autora.

2. A sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a ré tão somente a restituir à autora o valor de R$ 141,59, atualizado pelo INPC, a contar do desembolso, e juros legais (1% ao mês), a contar da data da citação.

3. A autora interpôs recurso para arbitramento de reparação por danos morais. Requereu concessão de gratuidade de justiça.

4. Gratuidade de justiça. Demonstrada a carência de recursos financeiros pela recorrente (Id’s 23688375 a 23688381), esta faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensada do pagamento do preparo.

5. A autora efetuou a compra de uma camiseta de time de futebol no site da ré em 17/08/2020, pelo valor de R$ 141,59, mediante boleto bancário. Após três dias, foi informada de “problema na separação do estoque” e no dia 28/08/2020 solicitou o cancelamento. Alega que mesmo após contatar a ré não recebeu o valor desembolsado e isso teria lhe ocasionado violação de direito da personalidade.

6. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir em seu alcance meros contratempos, sob pena de minimizar um instituto. Assim, para que exista dano moral é necessário que ocorra real e efetiva afronta aos atributos da personalidade do indivíduo, tais como a honra, a imagem e dignidade, gerando nele forte angústia a ponto de superar o mero dissabor. Embora o atraso na restituição do valor desembolsado pela autora possa ter lhe trazido aborrecimentos, tal fato não foi suficiente para ofender a sua dignidade, imagem ou honra.

7. Ademais, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, porquanto tal caracterização exige a demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não ocorreu no caso dos autos.

8. Assim, ausente qualquer prova de que a recorrente suportou desdobramentos mais graves com repercussão sobre seus direitos da personalidade, a rejeição do pedido é a medida que se impõe.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.